Tribunal: TJSP
Processo: 2330824-92.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Tutela antecipada – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça/custeie a Fisioterapia Neurológica Especial Método Cuevas Medek Exercises (CME), nos termos do relatório médico – Insurgência da operadora – Alegação de que não há previsão do procedimento no rol da ANS – Descabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de assistência à saúde – Tutela antecipada – Decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a requerida forneça/custeie a Fisioterapia Neurológica Especial Método Cuevas Medek Exercises (CME), nos termos do relatório médico – Insurgência da operadora – Alegação de que não há previsão do procedimento no rol da ANS – Descabimento Preenchimento dos pressupostos legais exigidos pelo art. 300 do CPC- Contrato de plano de assistência à saúde que pode estabelecer quais doenças estarão cobertas, mas não que tipo de tratamento está garantido, limitando alguns – Inteligência das Súmulas no 96 e 102, deste Tribunal – Responsabilidade pelos desdobramentos econômicos advindos de tutela provisória posteriormente revista que é daquele que se beneficiou da medida (art. 302, do CPC) – Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO